Tribunal: TJBA
Processo: 8016975-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016975-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MARIANA BEATRIZ FELIX SALES

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO SRAVATO. PACIENTE INTERNADO COM IDEAÇÃO SUICIDA. HISTÓRICO DE QUADRO DEPRESSIVO SEVERO. RISCO DE MORTE ATESTADO EM RELATÓRIO MÉDICO NÃO IMPUGNADO. MEDICAÇÃO APROVADA PELA ANVISA PARA PACIENTES NÃO RESPONSIVOS ÀS TERAPIAS HABITUAIS. ESTUDOS CIENTÍFICOS APONTADOS NO RELATÓRIO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ASSEGURA À AUTORA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COBERTA PELO SEGURO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO E DE RESSARCIMENTO DA OPERADORA EM CASO DA SUBSISTÊNCIA DE SUA TESE DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE PRESERVA A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ATÉ O JULGAMENTO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou autorização para fornecimento da medicação Spravato (Escetamina Intranasal) durante o internamento hospitalar da Autora.

II - Relatório médico indica tentativas de suicídio anteriores e agudização do quadro, com atual internamento em clínica especializada e utilização de diversos esquemas terapêuticos sem resultado satisfatório. Mantida a ideação de autoextermínio.

III - O Rol da ANS, embora de regra seja taxativo, admite mitigação, conforme expressou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022).

IV - A aprovação do fármaco pela ANVISA, a realização de estudos científicos que atestam a eficácia para o quadro que acomete a Autora e a gravidade que expõe sua vida a risco, evidenciam o atendimento das exigências da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998.

V – A manutenção da liminar visa preservar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar a piora do quadro mórbido e o incremento do sofrimento da paciente. Não há, pois, antecipação meritória exauriente, até porque a decisão se mostra reversível, assegurado ao Prestador o direito a ressarcimento em caso de sucesso ao final.

VI - No que toca à multa arbitrada, além de caracterizar medida destinada a preservar a utilidade da prestação jurisdicional, já foi limitada pela julgadora de piso a R$20.000,00, valor que não representa risco grave à Recorrente, notadamente porque adstrito a eventual descumprimento voluntário a decisão judicial.

Agravo Desprovido.

Com propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento necessário à interposição de recursos especial e extraordinário,
dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados
, afirmando sua preservação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8016975-72.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça